Tribunal: TJES
Processo: 5002796-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002796-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRELA SIBIEN PRETTI e outros

AGRAVADO: MARIA ANTONIA POUBEL PRETTI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGADA SEPARAÇÃO DE FATO. CONFLITO ENTRE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS HIPÓTESES DO ART. 622 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante (processo nº 5000612-69.2024.8.08.0014), julgou improcedente o pedido de remoção, mantendo a cônjuge sobrevivente no cargo de inventariante do espólio. Os agravantes sustentam ilegitimidade da inventariante por suposta separação de fato há mais de 20 anos, intensa animosidade entre as partes e existência de conflito de interesses, requerendo sua remoção liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a separação de fato entre a inventariante e o falecido a ponto de afastar a preferência prevista no art. 617, I, do CPC; (ii) estabelecer se a animosidade e os litígios paralelos configuram causa suficiente para remoção; (iii) determinar se há prova das hipóteses taxativas do art. 622 do CPC a justificar a medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção do inventariante constitui medida excepcional e exige prova concreta de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 622 do CPC.

4. A existência de relacionamentos extraconjugais ou declaração unilateral em escritura pública de união estável não comprova, por si só, a separação de fato jurídica, especialmente quando há controvérsia acerca da manutenção da convivência e da imagem pública do casal.

5. A preferência do cônjuge sobrevivente, nos termos do art. 617, I, do CPC, pressupõe convivência ao tempo da morte, não afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

6. A animosidade entre herdeiros e a multiplicidade de demandas judiciais não autorizam, por si sós, a remoção do inventariante, se ausente demonstração de descumprimento de deveres legais ou de prejuízo concreto ao espólio.

7. Não há comprovação de dilapidação, ocultação de bens, desídia processual ou qualquer outra conduta enquadrável nas hipóteses do art. 622 do CPC.

8. A suspensão do inventário principal para processamento de testamento afasta alegação de inércia da inventariante quanto ao andamento do feito.

9. A nomeação de inventariante judicial é providência subsidiária e somente se justifica quando a discórdia inviabiliza atos materiais de conservação do patrimônio, situação não evidenciada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remoção do inventariante exige prova concreta de enquadramento em uma das hipóteses taxativas do art. 622 do CPC.

2. A alegação de separação de fato demanda comprovação inequívoca para afastar a preferência do cônjuge sobrevivente prevista no art. 617, I, do CPC.

3. A animosidade entre herdeiros não autoriza a remoção do inventariante sem demonstração de prejuízo efetivo à administração do espólio.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 617, I, e 622; CC, art. 1.830.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, AI nº 0637565-67.2024.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002796-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRELA SIBIEN PRETTI, BRUNO LUIZ SIBIEN PRETTI

AGRAVADO: MARIA ANTONIA POUBEL PRETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mirela Sibien Pretti e Bruno Luiz Sibien Pretti contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante (processo nº 5000612-69.2024.8.08.0014) julgou improcedente o pedido de remoção, mantendo Maria Antônia Poubel Pretti, no cargo de inventariante do espólio de João Luiz Pretti.

Sustentam os agravantes que: (1) a agravada carece de legitimidade para o cargo, pois estaria separada de fato do falecido há mais de 20 anos, o que afastaria sua condição de cônjuge e herdeira nos termos dos arts. 617, I, do CPC e 1.830 do CC; (2) existe intensa beligerância e animosidade entre a inventariante e os herdeiros agravantes (filhos de um segundo núcleo familiar), o que inviabilizaria a condução do inventário; (3) a agravada demonstraria desconhecimento sobre o patrimônio do de cujus e estaria litigando em demandas paralelas contra o espólio, configurando conflito de interesses.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia cinge-se em aferir se os elementos probatórios apresentados são suficientes para justificar a medida de remoção liminar da inventariante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a remoção do inventariante é medida excepcional, sendo necessário demonstração de conduta lesiva à condução do inventário.

À luz da sistemática processual vigente, o art. 622 do CPC/2015 dispõe as causas que justificam a remoção do inventariante,
in verbis
:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

A principal controvérsia fática reside em definir se a agravada e o falecido estavam ou não separados de fato à época da abertura da sucessão. Os agravantes apresentam como prova principal uma escritura pública de união estável firmada pelo
de cujus
com terceira pessoa, na qual ele se declara separado de fato da inventariante desde 2002. A agravada, por sua vez, contesta essa alegação, afirmando que o vínculo matrimonial perdurou até o falecimento e que os relacionamentos extraconjugais do esposo não romperam a sociedade conjugal. Apresenta, em sua defesa, fotografias e reportagens que indicam a manutenção da imagem pública do casal.

Dessa forma, a existência de relacionamentos extraconjugais do falecido não implica, por si só, a ruptura automática da sociedade conjugal ou a separação de fato jurídica para fins de inventariança, especialmente quando subsiste a coabitação e a convivência social sob o rótulo matrimonial.

No sistema do art. 617, I, do CPC, a preferência do cônjuge sobrevivo pressupõe a convivência ao tempo da morte, requisito que, nesta análise recursal, entende-se preservado diante da precariedade da prova em sentido contrário apresentada pelos recorrentes.

No que tange à beligerância e aos múltiplos litígios, os agravantes listam uma série de demandas como prova de que a animosidade impede a gestão. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o conflito entre herdeiros, por si só, não autoriza a remoção do inventariante se este cumpre regularmente seus deveres. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E DESÍDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Espólio de Antonio Alípio Gomes Filho (inventariante: Maria Andreia Brasil Sales) e Liz Kiara Brasil Sales contra decisão da 1ª Vara de Sucessões da Comarca de Fortaleza que julgou improcedente o Incidente de Remoção de Inventariante nº 0030001-20.2023.8.06.0001, proposto em face de Gerardo Magela Martins Gomes, inventariante do espólio de Maria Djanira M. Gomes. A agravante sustenta que o inventariante não promove o regular andamento do inventário, pratica atos de dilapidação de bens, celebra contratos de locação sem anuência dos herdeiros, não presta contas dos valores recebidos e se omite em ações judiciais envolvendo o espólio . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as alegações de má gestão, desídia e falta de prestação de contas por parte do inventariante, sem suporte probatório suficiente, justificam sua remoção com fundamento no art. 622 do CPC/15. III. RAZÕES DE DECIDIR A remoção do inventariante exige prova inequívoca de descumprimento dos deveres funcionais previstos no art. 622 do CPC/15, como desídia, dilapidação de bens ou falta de prestação de contas. As alegações da agravante carecem de suporte probatório mínimo, não havendo elementos concretos que comprovem as irregularidades imputadas ao inventariante. A animosidade entre os herdeiros, por si só, não justifica a remoção do inventariante, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.235.431/RS e REsp 1.055.633/SP). IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes acima referidas, acordam os Senhores Desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data do sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06375656720248060000 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 25/02/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025)

A questão, portanto, é complexa, sendo temerário sobrepor-se à avaliação do magistrado de primeiro grau, que teve contato direto com as provas e decidiu pela improcedência do incidente.

Quanto ao perigo de dano, os agravantes não demonstram a existência de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial ou de prática de atos pela inventariante que possam lhes causar prejuízo irreparável. As alegações são genéricas e se fundam na própria existência do conflito familiar.

Destarte, não restou demonstrada nenhuma das hipóteses taxativas do art. 622 do CPC. Note-se que o inventário principal encontra-se suspenso aguardando o processamento do testamento, o que esvazia a alegação de desídia ou má administração, visto que a marcha processual está obstada por determinação judicial e não por inércia da inventariante.

A nomeação de inventariante judicial é medida excepcional e subsidiária, que só se justifica quando a discórdia impede atos materiais de conservação do patrimônio, o que não se verifica no caso, dado o estágio inicial do feito.

Assim, ausente prova de dilapidação, ocultação de bens ou descumprimento de prazos processuais pela agravada, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.